Tribunal: TCU
Processo: 027.962/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2786/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, prorrogando, por mais 5 (Cinco) dias, o prazo indicado para atendimento ao disposto no Ofício Oitiva/Diligência 51979/2020-TCU/Seproc. 1. Processo TC- Processo 027.962/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.